Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-56.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003120-56.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (APELANTE), ADAILTON MARTINS VIEIRA - CPF: 909.319.201-91 (ASSISTENTE), WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (ASSISTENTE), EVA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 749.070.931-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003120-56.2021.8.11.0021

APELANTE: ELIEZER LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MAUS-TRATOS DE ANIMAIS (ART. 32, § 1°-A, DA LEI N. 9.605/98) – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231/STJ – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Inexistindo revogação ou superação da referida súmula, impossível a aplicação do instituto do
overruling
.

Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003120-56.2021.8.11.0021

APELANTE: ELIEZER LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Eliezer Lopes da Silva contra sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos do processo no 1003120-56.2021.8.11.0021, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 32, § 1°-A, da Lei n. 9.605/98 (id. 203918201).

Inconformado, Eliezer Lopes da Silva interpôs recurso de apelação e, em suas razões, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnou pela reforma da sentença, (i) no tocante à dosimetria da pena na segunda fase, requerendo sua redução abaixo do mínimo legal sob a alegação de que o entendimento constante na Súmula n.o 231 do STJ restaria supostamente superado – via
overruling
; (ii) o reconhecimento do direito à gratuidade de Justiça, isentando o apelante do pagamento das custas diante da insuficiência de recursos financeiros (id. 203918205).

As contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram no sentido do não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (id. 203918206).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (id. 212065159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003120-56.2021.8.11.0021

APELANTE: ELIEZER LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De inicio, O recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Na primeira etapa da dosimetria, o douto Juízo sentenciante fixou a pena no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, porém, justificou as razões pelas quais não fixou a pena intermediária abaixo do mínimo legal:

“Ausentes agravantes e, embora presente a atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.”
(Sic – id. 203918201).

Com efeito, inviável a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

A Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse sentido já se manifestou o Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de RE ao qual se atribuiu repercussão geral:

"AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, DJe 05/06/2009).

Neste sentido, entendo que não é caso de aplicação do
overruling
, que se baseia na ideia de alteração de entendimento de um determinado tribunal sobre uma questão já pacificada anteriormente. Todavia, a nobre Defesa não colacionou aos autos nenhuma jurisprudência vinculante que demonstre que o Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento acerca do teor da Súmula no 231.

A propósito, recentemente o colendo Superior Tribunal julgou da seguinte maneira:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula 231/STJ, remetendo os REsp's 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção desta Corte Superior, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria.

2. A pretensão de que pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria esbarra na jurisprudência deste Tribunal Superior, que mantém plenamente aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ.

3. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, está em consonância com o entendimento sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

4. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.391.951/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Nesse sentido, trago recente julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento do STJ e STF.”
(N.U 1003568-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Ademais, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci leciona que:

"(...) Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)"
(Manual de direito penal - 16. ed. - Rio de Janeiro, 2020).

Consoante se vê a tese defensiva não prospera, pois a incidência do aludido verbete permanece firme na jurisprudência dessa Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, convindo assinalar que o apelante não trouxe argumentação idônea que, em tese, pudesse justificar uma modificação no entendimento acerca do tema.

Por fim, no que tange ao pleito de reconhecimento do direito à gratuidade de Justiça, isentando o apelante do pagamento das custas diante da insuficiência de recursos financeiros.

Novamente razão não lhe assiste.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

Confira-se:
“(...) este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024